Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-41.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808517-41.2022.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SIMONE SILVA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO INFRINGENTE/MODIFICATIVO. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1132 DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA
A QUO
DE INDEFERIMENTO DA INICIAL CASSADA PARA FINS DE
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808517-41.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADA: SIMONE SILVA CUNHA GOMES

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 15973439

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do V. Acórdão de id. 15973439 que conheceu e negou provimento ao AGRAVO INTERNO de id. 15086752, interposto em face da monocrática de id. 14338249, no sentido do improvimento da Apelação Cível interposta em face de
SIMONE SILVA CUNHA GOMES
, mantendo a sentença
a quo
extintiva do feito.

Na origem (id. 12819864), o banco autor assevera que as partes celebraram cédula de crédito bancário sob o nº 30428 - 000000104940978, no valor total de R$30.918,23, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas para a aquisição de veículo automotor MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE AT 2.0, ANO 2014, PLACA OTG 3524.

Sustenta que a demandada não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 06, com vencimento em 17/10/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, pelo que pugna pela busca e apreensão do bem em questão.

Ao id. 12819877, foi proferida decisão para que a parte autora apresentasse a comprovação de notificação extrajudicial da requerida.

Ao id. 12819879, o banco Embargante informou que tal documento já estava acostado aos autos, além de que o C. STJ já possui entendimento de que o envio da notificação ao endereço constante do contrato já seria suficiente para a comprovação da mora.

Nova decisão ao id. 12819888 determinado à parte autora a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial.

Petição ao id. 12819891 ratificando o envio da notificação extrajudicial ao endereço.

Sobreveio a sentença extintiva, cujas fundamentação e dispositivo transcrevo (id. 12819893):

“...

É o breve relatório. Decido.

A situação dos autos demonstra a inércia da parte autora, no que se refere à emenda do petitório inicial. A parte autora, embora devidamente advertida das consequências de sua inércia, não cumpriu as diligências determinadas no decisão de ID79720230, restando, desse modo, configurada a hipótese que autoriza o indeferimento da exordial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Sem condenação em honorários ante a não triangularização da ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais (id. 12819694), a parte Apelante, ora Agravante, sustém a comprovação da mora do demandado/apelado ante o envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações ao endereço constante do contrato. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, tendo este determinado a redistribuição do feito por prevenção (id. 14308725).

Vieram-me os autos conclusos.

Recurso de apelação julgado ao id. 14338249, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco recorrente interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15086752), sustentando que deu fiel cumprimento ao determinado pela legislação pátria, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Acórdão ao id. 15973439, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno.

Transcrevo a ementa do v. Acórdão ora embargado (id.

15363062):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 16192707), a embargante sustém a existência de omissão no referido Acórdão, ante a inobservância do tema 1132 do C. STJ, o qual fixou a tese que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Aduz que o Acórdão foi omisso em enfrentar o requerimento expresso contido no recurso quanto à identidade entre os endereços informado no contrato e o de destino do AR, que retornou pelo motivo “não procurado”, sendo mandatória a análise do caso sob a ótica da boa-fé contratual, tendo em vista a natureza jurídica da obrigação firmada entre as partes.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento do aclaratórios para a reforma integral da decisão colegiada embargada.

Não houve contrarrazões aos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Os presentes aclaratórios merecem ser conhecidos e acolhidos. Explico.

O Tema 1132 do C. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, com publicação ocorrida em 20.10.2023 e transitada em julgado em 16.11.2023.

Assim, embora o Acórdão embargado (id. 15973439, de 13/09/2023) tenha sido proferido antes da publicação da tese, considerando-se a natureza integrativa dos embargos e o permissivo do art. 1.040, inc. II, do CPC, a estes deve ser dado efeito modificativo em razão da necessidade de observância da tese fixada,
in verbis:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

...

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

No mesmo sentido, o E. Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento da Rcl 15724 AgR-ED, assentou que "
são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem
" (Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1ª turma, julgado em 5/5/20, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 Divulg 17/6/20 Public 18/6/20).

Assim, dando efeitos infringentes/modificativos aos presentes embargos, adianto que assiste razão à parte embargante para reconhecer a validade da notificação extrajudicial ao id. 12819870- – pág. 1/3 ainda que a devolução do aviso de recebimento – AR consigne o motivo “NÃO PROCURADO”.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento".

No contrato em questão, a mora é “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou-a, fixando o Tema 1.132 consignando ser necessário o simples envio ao documento constante no contrato.

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para

constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, “não procurado”, etc., torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios em sede de embargos de declaração para adequação ao Tema 1132:

Embargos de Declaração. Busca e Apreensão. Constituição em mora. Tema 1132 recém fixado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ. Desnecessária a prova do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor ou por terceiro. Aplicação do art. 1.040, inc. II, do CPC. Natureza integrativa dos embargos. Retorno dos autos para regular prosseguimento. Sentença anulada. Recurso provido. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10053093120238260114 Campinas, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 08/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. AVISO DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO ¿ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR¿. SUPERVENIÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1132 PELO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. MORA COMPROVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Na espécie, o embargante alega que é válida a notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço informado no contrato, independentemente de ter ou não sido recebida pelo devedor. 2. E, de fato, em recente decisão datada do dia 09 de agosto do corrente ano, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1132), adotou a seguinte tese: ¿Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.¿ 3. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior (Tema Repetitivo 1132), o encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço do devedor informado no contrato, independentemente da comprovação da efetiva entrega ao destinatário, é suficiente para a comprovação da mora. 4. Por conseguinte, diante do novel entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, imperioso reconhecer a contradição constante do acórdão embargado, posto que, apesar de reconhecer que ¿a notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, com a finalidade de constituir-lhe em mora, não foi entregue no respectivo endereço, conforme comprovam os documentos de fls. 56/57¿ concluiu que ¿a formalidade prevista em lei concernente à notificação extrajudicial não restou cumprida, porquanto não foi recebida pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, uma vez que a tentativa de entrega da correspondência voltou com a informação ¿sem entrega domiciliar¿. 5. Tal constatação impõe a correção do pautado vício por meio dos presentes declaratórios, para reconhecer que o encaminhamento da notificação para o endereço do devedor informado no instrumento contratual, independentemente do recebimento da correspondência, é bastante para constituir a devedora em mora, conforme decidiu o STJ. Devo destacar que, nos termos do caput do artigo 933 do Código de Processo Civil, a existência de fato novo superveniente à decisão recorrida deverá ser considerada no julgamento do recurso. 6. Destarte, tendo em vista a superveniência do julgamento do Tema 1132 pelo STJ, mostra-se possível a modificação do decisum por meio de Embargos de Declaração, a fim de ajustá-lo ao entendimento firmado pela Corte Superior. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0201250-12.2022.8.06.0086/50001, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 8 de novembro de 2023. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0201250-12.2022.8.06.0086 Horizonte, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO APELO. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciada no caso. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o embargado foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001992-94.2019.8.11.0045, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Busca e apreensão. Notificação que foi encaminhada para o endereço constante do contrato, tendo sido devolvida como 'ausente'. Regular constituição em mora. Tema Repetitivo n. 1132 do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Possibilidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Decisão reformada. Embargos acolhidos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2274905-55.2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 28/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE "AUSENTE". IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 1132, DO STJ). MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-AC - Embargos de Declaração Cível: 0101311-30.2023.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 14/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículo (id. 12819869, p. 1/2) resta consignado o endereço do devedor à RUA PARANÁ, Nº 39, QD 198, SÃO MIGUEL CONQ, MARABÁ/PA, CEP: 68514-300, o mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial, cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “NÃO PROCURADO” (id. 12819870, p. 3).

Por oportuno, altero meu entendimento anterior para adequá-lo ao novo posicionamento do C. STJ (Tema 1.132), no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora do devedor.

Considerando o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante, é necessária a reforma do julgado embargado, por força do inc. III do art. 927 c/c o art. 928 ambos do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
OS ACOLHO
com efeitos infringentes, para reformando o Acórdão de id. 15973439,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da parte autora,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, cassar a r. sentença
a quo
e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024